Tribunal: TCU
Processo: 001.725/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Josiane Nievola contra o Acórdão 1215/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em decorrência da incorporação de quintos pelo exercício de funções comissionadas após 8/4/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação a recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.